Tribunal: STF
Processo: AO 420
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-05
Data de publicação: 1997-06-05

Ementa:
EMENTA: Ação originária. Mandado de segurança. Questão de
ordem.
- Competência desta Corte para julgar o mandado de
segurança (art. 102, I, "n", da Constituição Federal).
- O objeto do presente mandado de segurança é o ataque à
constitucionalidade de normas jurídicas em tese, e não de normas
jurídicas de efeitos concretos. Súmula 266. Precedentes do S.T.F.
Mandado de segurança não conhecido.